Tribunal: CARF
Processo: 10166.727980/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727980/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CARLOS AUGUSTO NASCIUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
O direito à dedução de pensão alimentícia está condicionado à comprovação do
seu efetivo pagamento por meio de documentação hábil e idônea, além de que
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial.
DESPESAS MÉDICAS. PROVAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
A Notificação de Lançamento (fl. 37) é referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, Exercício 2011, que formaliza a exigência de imposto e acréscimos legais, em
decorrência de apuração indevida de despesas médicas e de pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727980/2013-85
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727980/2013-85

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09 e 10),
constatou-se: Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 2.298,06 (o valor do Plano
de Saúde do contribuinte é R$ 121.188,52) e dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 37.655,00, nos seguintes termos:
(fl. 09) Glosa do valor de R$_ .*****37.655,00, indevidamente .deduzido a título de
Pensão - - Alimentícia .e/ou por Escritura - Pública, -:.por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
A oferta de alimentos não se confunde com a pensão. alimenticía estabelecida por
ordemludiCial. O percentual -dos vencimentos repassados diretamente ao cdnjuge. E
filhos, voluntariamente, a titulo de oferta de alimentos, não é dedutível integralmente da
base do imposto de renda, como se infere do:art:8, II, f, da Lei no 89..250/95.
(fl. 10) Glosa do valor de RS "*****4:-2-298,°6, indevidamente deduzido a título:de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENS R$ 14.486,58
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. ), em
que afirma:
a) O atual Plano de Assistência Médica com pagamento estabelecido em Lei não
pode sofrer a Glosa, pois não existe limite do valor a efetuar o pagamento estabelecido por
Sentença Judicial em Ação de Alimentos a sua filha Bruna Regiane Veloso.
b) Requer que sejam refeitos os cálculos considerando documento determinante
por Sentença Judicial da 5a vara de família, como feito da oferta de alimentos a filha Kátia
Cristina Regiane e que seja refeito o valor dos pequenos erros relacionados na referida DIRPF.
O Acórdão n. 101-003.551 (fls. 49 a 52) da 3a Turma da DRJ01, em julgou a
impugnação improcedente.
Com relação as despesas médicas, manteve-se a glosa, dado que o Contribuinte
não anexou a Sentença Judicial ou a homologação judicial do Acordo em relação às despesas
médicas da filha Bruna Regiane Veloso.
Quanto à pensão alimentícia, da mesma forma, manteve-se a glosa por ausência
de comprovação.
Cientificado em 11/02/2021(fl. 58) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 62 a 70) em 21/12/2020 (fl. 60), vide Despacho de Encaminhamento (fl. 96). Na peça. Aduz:
a) No que concerne a pensão alimentícia, aduz que a Sentença não constava
nesses autos por erro, mas constava nos autos do processo n. 10166.729041/2013-75.
b) Quanto á comprovação do pagamento a título de pensão alimentícia afirma que
consta “comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” na
DIRF fornecida pela fonte pagadora (doc 3).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727980/2013-85

c) Quanto ao pagamento de seguro saúde à QUALICORP, afirma que é correto o
valor de R$ 14.486,58 e não o valor de R$ 12.188,52. provado pelos documentos 2 a 4, a
existência da decisão judicial determinando o pagamento do seguro saúde para a alimentada;
dúvidas não remanescem de que o Recorrente faz jus à dedução.
d) Eventualmente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
confirmação da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
11/02/2021(fl. 58) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 21/12/2020 (fl. 60), vide
Despacho de Encaminhamento (fl. 96).
Dedução. Pensão alimentícia judicial
Afirma o Contribuinte que a Sentença não constava nesses autos por erro, mas
constava nos autos do processo n. 10166.729041/2013-75, e quanto á comprovação do
pagamento alimentícia, defende que consta “comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte” na DIRF fornecida pela fonte pagadora (fl. 88).
A primeira instância manteve a glosa, dado que:
(fl. 51)Quanto a glosa de despesas médicas, o contribuinte alega que a decisão judicial
obriga o pagamento das despesas médicas da alimentanda Bruna Regiane Veloso. No
entanto, não foram anexados documentos quaisquer relacionados a glosa de despesa
médica, nem mesmo o comprovante dos valores pagos.
Por sua vez, os documentos anexados referentes aos processos judiciais de prestação de
alimentos são insuficientes para demonstrar a obrigatoriedade dos pagamentos de
despesas médicas da alimentanda, uma vez que foram anexados somente os pedidos
iniciais, e não a sentença judicial ou homologação judicial do acordo.
Em sede recursal o Contribuinte anexa a homologação do acordo judicial (fl. 72 e
73) e Acordo de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha, guarda da filha,
regulamentação de visitas e alimentos (fls. 83 a 86), além de comprovante de Rendimentos pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” na DIRF fornecida pela fonte pagadora (fl. 88).
Entendo que as provas devem ser conhecidas, tanto pelo princípio da verdade
material aplicada ao PAF, quanto pelo art. §4o, c do art. 16 do Decreto 70.235/1972.
Da análise dos documentos, verifica-se que a pensão alimentícia foi estipulada em
6,2 salários mínimos (fl. 84).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727980/2013-85

Dado que no Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte consta R$ 37.665,00 destinados à Kátia Cristina Regiane, mãe de Brina Regiane,
entendo que há a comprovação das despesas com pensão alimentícia.
Dedução. Despesas médicas.
Afirma o Recorrente que o pagamento de seguro saúde à QUALICORP é
comprovado pelos documentos anexados (2 a 4), dado que há a existência da decisão judicial que
determina o pagamento do seguro saúde para a alimentada.
A primeira instância manteve a glosa, dado que o contribuinte não apresentou a
Sentença Judicial, nem comprovação do efetivo pagamento em sede de impugnação.
No Acordo Judicial homologado judicialmente consta a determinação do
pagamento de assistência médica à alimentanda (fl. 85) e pelos demonstrativos há a
comprovação do pagamento total de R$ 14.486,58 (fl. 90)
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 101
DF CARF MF
Original